Tribunal: TJES
Processo: 0037301-85.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Custas; Honorários Advocatícios; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037301-85.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA
– PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – ACOLHIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre a recorrente não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão
ad quem
possa apreciar o mérito do recurso. Tese da sentença não impugnadas pela apelante.

2
.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.
em face da sentença de fls. 130/132 que, nos autos da
ação
anulatória
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA
,

julgou improcedente a pretensão da autoral.

Em suas razões (fls. 135/141) aduz que a multa aplicada é exorbitante e não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade devendo, deste modo, ser reduzida.

Nas contrarrazões apresentadas (id. 8480495), o Município de Vitória pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0037301-85.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar
argu
i
da
pelo Município de Vitória

– Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.
em face da sentença de fls. 130/132 que, nos autos da
ação
anulatória
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA
,

julgou improcedente a pretensão da autoral.

Como já relatado, o MMº magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral sob o fundamento de que a empresa não colacionou o processo administrativo que culminou na aplicação da multa.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação sustentando que a multa aplicada é exorbitante e não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade devendo, deste modo, ser reduzida.

Nas contrarrazões apresentadas o Município de Vitória pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento.

Pois bem. Ao cotejar as razões recursais, entendo que razão assiste ao apelado em relação a preliminar aventada.

Isso porque ao interpor o presente recurso, a empresa apelante pleiteia exclusivamente a redução do valor da multa, sem, contudo, impugnar o principal fundamento da sentença, qual seja, a ausência de prova essencial — o processo administrativo —, que inviabilizou o exame das alegações da inicial.

Como se sabe, nos termos do artigo 1.010, II e III, do CPC, o recurso de apelação deve expor de forma clara os motivos de fato e de direito que impugnam os fundamentos da decisão recorrida, o que, no presente caso, não ocorreu. A apelante, ao apenas reiterar seu pedido de redução da multa, deixou de enfrentar o ponto central da sentença, que foi a ausência de prova documental indispensável para a análise da demanda.

Neste caso, em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre ao apelante não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão
ad quem
possa apreciar o mérito do recurso.

Sobre a matéria, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo “
princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.”
(Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

O colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que “
Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantido
s (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

Por fim, importa ressaltar a impossibilidade da apelante corrigir o defeito do recurso que interpôs, porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a concessão do prazo previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15 se restringe à hipótese de regularização de vício eminentemente formal, não para complementação de recurso deficientemente fundamentado
” (EDcl no AREsp 1327801/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29-04-2019, DJe 03-05-2019).

Diante do exposto, acolho a preliminar e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.